Tribunal: TJES
Processo: 5003039-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003039-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DAVARIZ
RECORRIDO: CRISTIANI ANDREIA VIANA ASTOLFI e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ab initio, não vislumbro motivos para me alongar na análise da questão, razão pela qual mantenho a sentença de piso por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR. ESCRITURA PÚBLICA. COBRANÇA DE VALOR EXPOSTO EM CLÁUSULA DO CONTRATO PARTICULAR. OBSERVÂNCIA NA CLÁUSULA 6ª. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO DEVIDO DO VALOR FALTANTE DE R$ 16.807,86 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões. 3. O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, a fim de declarar a quitação do bem imóvel em questão com base na escritura pública apresentada, julgando o processo totalmente improcedente. 4. Analisando detidamente os autos, comungo com o entendimento do Juízo a quo, vez que as provas exaradas aos autos demonstram nexo de causalidade em relação aos fatos alegados pela parte autoral, capacitando serem suficientes para consolidar os fatos constitutivos do seu direito. Sendo que a parte Recorrente, não cumpriu com a sua parte e não procedeu ao pagamento dos valores devidos no momento da escritura, no qual, deve ser defiro o pedido de condenação da parte Recorrente ao pagamento do valor faltante de R$ 16.807,86 (dezesseis mil, oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), pelo não pagamento integral do parágrafo terceiro cláusula 6ª do Contrato juntado nos autos, com correção monetária desde a escritura aos 25/06/2019. 5. Não há, que se falar em obrigação de indenizações por danos morais entre as partes, bem como em litigância de má-fé, não vislumbro o preenchimento das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há como acolher o pedido formulado neste sentido. 6. Posto isto, conheço do Recurso Inominado e nego provimento mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.